Tribunal: TJMT
Processo: 1004601-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução de n. 1004601-20.2021.8.11.0041, opostos por JATABAIRU FRANCISCO NUNES, atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.
Para tanto, o agravante aduz que a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos de Execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento de requisitos próprios, que por sua vez não foram demonstrados pelo embargante, ora agravado.
Alega que, além do embargante não ter apresentado o valor que entende correto, tampouco demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, a garantia ofertada pelos agravados é inidônea, na medida em que o bem se trata de imóvel vindo em formal de partilha, sem o devido registro no cartório de registro de imóveis, cujo valor de avaliação é insuficiente para garantir a execução.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, envolvem a decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como bem dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre qualquer fundamento o bastante para convencer da concessão de liminar, pois não há qualquer evidência de lesão ou risco iminente ao agravante em razão do efeito suspensivo atribuído aos Embargos opostos à Execução.
Além do mais, se não bastasse a falta de urgência para o caso em questão, aparentemente, o que ensejou a propositura da demanda executiva foi um possível erro de interpretação da cláusula contratual constante no instrumento entabulado entre as partes, o que poderá levar à extinção da execução, caso sejam providos os embargos.
Assim, à mingua do preenchimento de quaisquer dos pressupostos autorizadores da liminar pretendida, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.